Tribunal: TJSP
Processo: 1008507-11.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado (RMC) cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Discussão quanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC). Demonstrada a contratação digital por biometria facial, além de demais documentos apresentados pelo banco. Vício de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado (RMC) cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Discussão quanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC). Demonstrada a contratação digital por biometria facial, além de demais documentos apresentados pelo banco. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de falha na prestação de serviço. Indevida a indenização por dano material ou moral. Sentença mantida. Majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.